Tribunal: TJSP
Processo: 2290349-60.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação anulatória de ato administrativo, onde se pleiteia a anulação de ordem de desocupação de área pública ocupada há mais de 15 anos para fins de moradia.
II. Questão em Discussão
A questão em

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação anulatória de ato administrativo, onde se pleiteia a anulação de ordem de desocupação de área pública ocupada há mais de 15 anos para fins de moradia.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em (i) verificar a legalidade da ordem de desocupação em prazo exíguo de 30 dias, (ii) a necessidade de imediata suspensão do prazo concedido.
III. Razões de Decidir
A despeito do exíguo prazo sugerido para desocupação da área, as mencionadas notificações extrajudiciais não têm o condão de ameaçar ou violar os direitos que se pretende ver tutelados com a presente ação, dada a impossibilidade de execução forçada pelo ente municipal sem anterior ordem judicial concessiva nesse sentido.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.